Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível o requerimento e obtenção de título executivo judicial pela parte, ainda que esta já seja detentora de título executivo extrajudicial, pelo que se mostra possível a homologação de acordo mesmo em sede de execução extrajudicial, porquanto ao credor são conferidas possibilidades de satisfação do seu crédito e o acordo firmado entre as partes demonstra o intuito do devedor de adimplir o débito.

1.1. O fato de a parte já ser detentora de título executivo extrajudicial não a torna carente de interesse de agir quanto ao pleito de homologação do acordo diante da possibilidade de satisfação do crédito pelo exequente.

2. No caso dos autos, sendo inequívoca a manifestação da vontade das partes, mostra-se necessária a homologação do acordo, desde que apresentado dentro dos limites legais e preservado os direitos e interesses das partes.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.